Tribunal: TJMT
Processo: 1025637-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025637-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1025637-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIS FERNANDO DECANINI e JULIERME ROMERO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO – RESERVA DE HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A reserva dos honorários contratuais a favor do advogado, nos mesmos autos da execução, é permitida, desde que inexista litígio com o outorgante. No entanto, “Revela-se inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese de o advogado não mais representar a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.598.579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 24/8/2016).

No caso, não se evidencia a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão recorrida, considerando o firme entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que se o Terceiro interessado estranho ao processo não mais representa a parte, deveverá pleitear seus honorários advocatícios em ação própria.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1025637-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIS FERNANDO DECANINI e JULIERME ROMERO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS FERNANDO DECANINI e JULIERME ROMERO, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que movem em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. que indeferiu o pedido de Terceiro interessado e determinou que se aguarde o fim do prazo recursal para a expedição dos alvarás judiciais para liberação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Narram os agravantes que são credores dos honorários sucumbenciais, por conta do julgamento do Agravo de Instrumento n° 1009561-87.2019.8.11.0000 que acolheu a Exceção de Pré Executividade e extinguiu Ação de Execução e fixou honorários advocatícios em seu favor.

Afirmam que o Banco, ora agravado, deixou de efetuar o pagamento da quantia devida, motivo pelo qual postularam pelo bloqueio da quantia de R$453.756,10 (quatrocentos e cinquenta e três reais setecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), o que foi deferido, na sequencia buscaram a expedição dos alvarás.

Acrescentam que, após o bloqueio da quantia devida, Terceiro estranho ao processo interveio e postulou a reserva de honorários devidos, por conta de parceira contratual com o primeiro agravante.

Asseveram que demonstraram em juízo que o Terceiro peticionante não possui poderes para exigir reserva de verba honorária, porquanto seus poderes foram revogados, no entanto, o juízo indeferiu o pedido, motivo pelo qual recorrem dessa decisão.

Pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida, porquanto preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 (ID 69970980).

Em informações, o juízo reitera a decisão objeto do recurso (ID 70914451).

Em contraminuta o banco, ora agravado, manifesta sua concordância com a expedição do alvará em favor dos agravantes e, assim, pugna pelo provimento do recurso (ID 7175443).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1025637-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIS FERNANDO DECANINI e JULIERME ROMERO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

VOTO MÉRITO

No caso em exame, os agravantes trouxeram documentação capaz de demonstrar que é possível a expedição dos alvarás para liberação dos valores bloqueados com o efetivo pagamento de honorários advocatícios sucumbências, sem o transcurso de prazo recursal.

Ademais disso, há concordância expressa do Banco, ora agravado, quanto à expedição dos referidos alvarás.

Quanto ao Terceiro estranho à lide, a decisão objeto deste recurso consignou que “
embora seja possível o pagamento de honorários advocatícios nos próprios autos da causa que o advogado patrocina,
a hipótese em tela refere-se a advogado destituído do mandato, devendo, pois, discutir a questão dos honorários devidos por força de contrato na via adequada
.
” (ID 68836964).

E, ainda, o d. juiz
a quo
consignou que o “
peticionante, então, poderá se valer de demanda própria a fim de ver arbitrados os honorários sucumbenciais requeridos, se for o caso. Afinal, se trata de questão que não guarda relação com o objeto da lide, na medida em que não mais atua no processo. Veja-se que não se está dizendo que o digno advogado peticionante tem ou não direito aos honorários, apenas que a via não é própria. Depois, é imprescindível a formação do contraditório e a dilação probatória a fim de haja a correta discussão sobre os termos avençados.
” (ID 68836964).

Assim, não há razão para que se aguarde o prazo recursal a fim de expedição dos competentes alvarás em favor dos agravantes, os quais demonstraram que o Terceiro peticionante não é parte no processo e tampouco dispõe de qualquer título líquido e certo a amparar seu suposto crédito e seu eventual direito à retenção de valores – discussão essa que deverá ser feita em ação autônoma.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
"
(STJ, AgInt no AREsp 1325734/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.A reserva dos honorários contratuais a favor do advogado, nos mesmos autos da execução, é permitida, desde que inexista litígio com o outorgante. 2. Revela-se inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese de o advogado não mais representar a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. 3. Agravo interno improvido.
”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.598.579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 24/8/2016).

Desta feita, ratifico a liminar deferida para que sejam expedidos os alvarás judiciais em favor dos agravantes, caso ainda não tenham sido expedidos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a expedição dos alvarás judiciais em favor dos agravantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021